Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-11.2017.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001677-11.2017.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste,
em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado EDSON RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001677-11.2017.8.26.0533/50000
COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: EDSON RIBEIRO
VOTO No 18046
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR, INTERPOSTO
CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTARQUIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO
DESCABIMENTO
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE

VIA
ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
ao V. Acórdão de fls.167/173, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação do autor, interposto contra sentença de improcedência da ação
acidentária.
O embargante sustenta, em suma, que houve omissão e
obscuridade no V. Acórdão, ao argumento de que a condenação imposta à autarquia
afronta a decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 862,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
referente ao termo inicial do auxílio-acidente. Com isso, afirma que o marco inicial
do benefício deve ser fixado na data de juntada do laudo médico aos autos.
Subsidiariamente, requer a suspensão do andamento processual. No mais,
prequestiona a matéria para fins recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridades, a afastar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros materiais,
que eventualmente a decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC 1021). Não mais cabem quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação
da L 8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a
interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a
redação alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as
hipóteses de cabimento de embargos no microssistema
dos juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120)
In casu, todos os elementos essenciais para o deslinde
da causa foram examinados no aresto, de modo que não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
elucidação por esta via de embargos declaratórios.
Com efeito, os presentes embargos apontam mero
inconformismo com o julgado, no que se refere à fixação do termo inicial do
benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determina o §
2o do artigo 86 da Lei n. 8.213/91. Dessa sorte, não há que se falar em alteração do
marco inicial da benesse, tampouco em suspensão do feito até a decisão final do
Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema n. 862, uma vez que a fixação se deu em
razão de expressa previsão legal.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator